Tribunal: TJES
Processo: 5012347-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012347-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLETE ALEXANDRA COELHO

AGRAVADO: JOSE ROBERTO PIVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PROTEÇÃO À INFÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arlete Alexandra Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis n° 5018610-50.2025.8.08.0035, ajuizada por José Roberto Piva. A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade do prazo fixado para a desocupação voluntária do imóvel, à luz das alegações de vulnerabilidade social dos agravantes e da proteção constitucional à moradia e à infância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência recursal não impugna o fundamento jurídico da concessão do despejo liminar, mas apenas o prazo fixado para o cumprimento da ordem de desocupação.

A agravante reside com o companheiro e dois filhos menores — um recém-nascido, pré-termo, diagnosticado com trissomia do 21 (síndrome de Down), internado em UTI neonatal — encontrando-se em situação de evidente vulnerabilidade social, agravada por problemas de saúde e escassez de recursos.

A documentação apresentada comprova a excepcionalidade do caso, justificando a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel para sessenta dias, sem prejuízo da continuidade da cobrança dos valores inadimplidos.

O agravado confirmou, posteriormente, a desocupação do imóvel em data anterior à conclusão do prazo prorrogado, o que reforça a adequação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A situação de extrema vulnerabilidade social e a presença de filhos menores, especialmente em condições de saúde delicadas, justificam a dilação do prazo para desocupação voluntária em ação de despejo.

O prazo para cumprimento da liminar pode ser flexibilizado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da infância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012347-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ARLETE ALEXANDRA COELHO

AGRAVADO:
JOSÉ ROBERTO PIVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto,
com pedido de de efeito suspensivo, interposto por
ARLETE ALEXANDRA COELHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES na
ação

de despejo c/c rescisão contratual e cobrança de aluguéis

nº
5018610-50.2025.8.08.0035 ajuizada por
JOSÉ ROBERTO PIVA
em seu desfavor e de ALEXSSANDRO CARVALHO PROCOPIO, que deferiu o pedido de tutela liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel pelos agravantes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

Em seu recurso, a parte agravante alega que
: (i) a liminar concedida vulnera os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, pois determina a desocupação em prazo exíguo sem considerar a situação de extrema vulnerabilidade social da família agravante; (ii) reside no imóvel com o companheiro e dois filhos menores — um com apenas um mês de vida e outro com dois anos — não possuindo outro local para habitação; (iii) o agravante encontra-se em tratamento de saúde devido a aneurisma cerebral e a agravante está em resguardo pós-parto com complicações; (iv) a família sobrevive da venda de alimentos em barraca de rua, enfrentando dificuldades financeiras e impossibilidade de quitar novo aluguel; (v) a execução da medida representa risco concreto e irreversível de desabrigo, sobretudo às crianças, e que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar o contraditório substancial; (vi) a decisão liminar fere o art. 300, §3º, do CPC, por haver risco de dano grave e de difícil reparação, sendo a medida desproporcional e ineficaz para o credor, que poderá prosseguir na cobrança dos valores inadimplidos.

Diante do exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder a dilação do prazo para desocupação voluntária para, no mínimo, 60 (sessenta) dias, em atenção à dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia e à proteção da infância.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo recursal para conceder a dilação do prazo para a desocupação voluntária para 60 (sessenta) dias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, não houve impugnação quanto à fundamentação jurídica do deferimento liminar do despejo, mas tão somente acerca do prazo para desocupação voluntária.

Sendo assim, a documentação acostada aos autos demonstra que a agravante (ARLETE ALEXANDRA COELHO) possui um filho de dois anos de idade e um filho recém-nascido, em 21/06/2025 de pré-termo tardio (34,6 semanas) com fenótipo de alteração cromossômica trissomia do 21 (síndrome de down), internado na UTIN do Hospital Estadual Infantil e Maternidade pelo menos até 21/07/2025, sendo acompanhado por sua genitora, conforme laudo médico acostado.

Portanto, sopesando o direito do locador garantido pelo Lei do Inquilinato com os direitos fundamentais de que são titulares os locatários e a situação de vulnerabilidade configurada, reputo como razoável a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Por fim, importa consignar que conforme petição juntada pelo ora Agravado no Id 79602413, os agravantes já desocuparam o imóvel objeto dos autos desde o dia 24/09/2025.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para conceder a dilação do prazo para desocupação do imóvel objeto do despejo para sessenta dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a dilação do prazo para desocupação do imóvel objeto do despejo para sessenta dias.